Tribunal: STF
Processo: Rcl 39133
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na não realização da audiência de custódia, no prazo devido, de preso preventivamente.
    Consta dos autos que o reclamante estaria sendo investigado pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal (IPL 133/2020.000006-5) e teve a sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na data de 29 de janeiro de 2020, acolhendo a representação da autoridade policial.
    Alega a defesa que o "Juízo reclamado tomou conhecimento da prisão do acusado no dia 04.02.2020, quando este causídico peticionou requerendo a realização da audiência de custódia, haja vista o cumprimento do decreto prisional por parte da Polícia Civil do Estado do Pará. Salienta-se que o mandado foi cumprido em Belém/PA, capital, cerca de 2h da Comarca de Ponta de Pedras/PA". Porém, "o Juízo reclamado no dia 05.02.2020 indeferiu o pedido sob o argumento de que a Audiência de Custódia deveria ser realizada na cidade onde o reclamante estaria custodia" (sic).
    Em síntese, a defesa aponta que, apesar de cumprida a ordem de prisão preventiva, não foi realizada a necessária audiência de custódia. Por isso, sustenta que "em razão das imposições legais, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 213 de 15/12/2015, dispondo sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas. Forçoso destacar que o art. 13, da referida resolução assegura a audiência de custódia aos presos em decorrência de prisão preventiva – como no caso do reclamante".
    Requereu, então, a concessão de medida liminar, com o objetivo de que o Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realize a audiência de custódia e decida sobre a necessidade da manutenção da prisão preventiva, afastando-se o entendimento de que a audiência de custódia deveria ser realizada na comarca onde o reclamante foi preso. Subsidiariamente, requereu a concessão de habeas corpus de ofício, para que o Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras substitua a prisão preventiva do reclamante por medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    O parâmetro invocado é a ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016, cuja ementa é a seguinte: 
    [...] AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. 
    Verifica-se que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.
    Como se observa, a decisão que decretou a prisão preventiva do reclamante está devidamente fundamentada, mas restou totalmente omissa quanto à realização da audiência de custódia, o que dá ensejo ao parcial provimento da Reclamação.
    Por fim, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva do reclamante para medidas cautelares diversas da prisão, a presente Reclamação deve ser indeferida de plano. 
    O caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação, mesmo porque a via reclamatória não é o meio processual adequado para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medida cautelar diversa.
    Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, a fim de determinar a realização da audiência de custódia do reclamante no IPL 133/2020.000006-5 ou processo n. 0000201-98.2020.814.0042, em trâmite na Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente